Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715404-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIR RAMOS DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que mantenham os autos suspensos, conforme determinação de ID 25093160, tendo em vista que, até o presente momento, não houve julgamento da Apelação Cível interposta nos autos do processo de no 0735025-34.2018.8.07.0001. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora